Tribunal: TJDFT
Processo: 0030973-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030973-41.2015.8.07.0001 RECORRENTES: CATARINA DA SILVA MAGALHÃES, RAFAEL DA SILVA MAGALHÃES, MARIA AUXILIADORA DA SILVA MAGALHÃES E LUIS CARLOS FERREIRA MAGALHÃES (ESPÓLIO DE) RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES. SÚMULA 291. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RESP. 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO (TEMA 955). NECESSIDADE DE APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR O REAJUSTE. DEMANDA AJUIZADA SOMENTE EM FACE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA PARTE INTERESSADA NA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE MORA DO FUNDO DE PENSÃO. JUROS DE MORA A CONTAR DO APORTE DOS RECUROS E SUA INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. No caso de litígios envolvendo entidade de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a revisão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001. Nesse sentido também a Súmula 291 do STJ e os recursos repetitivos, REsp 1110561/SP e REsp 1111973/SP. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A possibilidade de revisão e reajuste do benefício previdenciário complementar, em razão do recebimento, perante à Justiça do Trabalho, de valores referentes a horas extraordinários, foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do REsp Repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955). Nos casos em que a ação tenha sido ajuizada até a data do julgamento desse Recurso Especial, a inclusão das verbas será admitida para a complementação da aposentadoria, cumpridas as condições impostas pela Lei Complementar 109/2001. 3. Embora a Corte Superior tenha decidido que, em relação às demandas ajuizadas até a data do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, haveria a possibilidade de inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos dos proventos de complementação da aposentadoria, restou igualmente esclarecido que o simples recolhimento extemporâneo sobre o respectivo montante não seria suficiente para se alcançar a complementação desejada. É possível que a acumulação de reservas, cuja equação não prescinde de complexos cálculos matemáticos (atuariais), apresente resultado deficitário, uma vez que não houve a capitalização dos valores que deixaram de ser recolhidos à época e comporiam os investimentos e aplicações necessárias no momento adequado. Logo, existe o risco de insuficiência da fonte de custeio, e nesse caso, é necessária sua recomposição. 4. Considerando que a pretensão foi dirigida somente contra a PREVI, resta aos beneficiários a recomposição da reserva matemática para lograr sucesso na sua pretensão de revisão do benefício continuado, considerada a remuneração pelas horas extraordinárias reconhecidas. 5. Se o Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede recurso repetitivo, que em casos como o dos autos, a revisão do benefício estaria condicionada ao aporte das reservas matemáticas, não há que se falar em mora da entidade de previdência privada, enquanto não vertidos os recursos necessários. 6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 368 do Código Civil, defendendo a possibilidade de compensação entre os valores em atraso devidos pela recorrida e a diferença de reserva matemática a ser recomposta pelos participantes; b) artigo 405 do Código Civil, asseverando ser devida a aplicação dos juros de mora desde a citação; c) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a apontada contrariedade ao artigo 368 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002